Tribunal: TJBA
Processo: 8024017-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024017-41.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FERNANDES DA CUNHA DANTAS

Advogado(s)
:
RENATA DA SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OPERADORA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. CASSI. REAJUSTE ANUAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIMENTO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por beneficiária de plano de saúde administrado pela CASSI (plano CASSI Família II), o qual visava a limitação sumária dos reajustes anuais incidentes sobre as mensalidades ao valor incontroverso calculado com base exclusiva na variação do índice FIPE-SAÚDE.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, especificamente a probabilidade do direito da beneficiária em afastar os reajustes técnicos e atuariais aplicados pela operadora de plano de saúde em modalidade de autogestão.

III. Razões de decidir

3. As operadoras de planos de saúde constituídas sob a modalidade de autogestão e sem finalidade lucrativa não se submetem às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do entendimento consolidado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A cláusula contratual que rege as mensalidades prevê expressamente a incidência de reajustes anuais compostos pela variação do índice FIPE-SAÚDE cumulada com a variação técnica dos custos assistenciais e operacionais da carteira, mecanismo legítimo e indispensável para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do sistema mutualista fechado.

5. A apuração de eventual abusividade ou desproporção nos reajustes técnicos e de sinistralidade aprovados pelo Conselho Deliberativo paritário da operadora exige dilação probatória ampla e a produção de perícia técnica atuarial complexa durante a instrução probatória regular no juízo de primeiro grau, o que afasta a probabilidade do direito em cognição sumária preambular.

6. A concessão de medidas liminares que reduzem as contraprestações sem lastro técnico seguro gera risco de dano reverso, comprometendo a solvência do fundo mútuo e prejudicando a coletividade de associados que dependem da higidez financeira do plano de saúde de autogestão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada e revogando-se expressamente a liminar recursal que havia deferido o efeito ativo.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão ou modificação liminar de reajustes anuais aplicados em contratos de plano de saúde operados na modalidade de autogestão exige a demonstração inequívoca de descompasso atuarial e ilegalidade do índice, não se revelando suficiente a alegação isolada de onerosidade excessiva desprovida de prévia instrução pericial especializada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8024017-41.2026.8.05.0000
, oriundos da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, em que figura como Agravante
ANA CLAUDIA FERNANDES DA CUNHA DANTAS
e como Agravada
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão de julgamento, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, com a consequente
REVOGAÇÃO
da tutela provisória recursal anteriormente deferida, nos exatos termos do voto do desembargador Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça